Tribunal: TJDFT
Processo: 0714274-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a irregularidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, determinando seu cancelamento e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O recurso busca a majoração dos honorários, sob alegação de desproporcionalidade frente ao trabalho desenvolvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença é proporcional e adequado ao trabalho desenvolvido, considerando o baixo valor da causa e a atuação técnica exigida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios em causas de baixo valor, conforme previsto no § 8o do art. 85.
4 A atuação profissional foi integral e eficaz, ainda que em processo de baixa complexidade e rápida tramitação.
5 O valor originalmente fixado não remunera adequadamente o trabalho realizado, sendo razoável a majoração, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios em causas de baixo valor, desde que proporcional ao trabalho desenvolvido.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, § 8o
Jurisprudência relevante citada: n/a